Tribunal: TJDFT
Processo: 0750998-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750998-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc., Em razão da noticiada retirada da rede de água existente no interior do imóvel licitado, conforme noticiado no Relatório Fotográfico de ID no 83796198 (dos autos originários); o que afastaria a cominação das astreintes outrora fixadas no juízo de origem; bem como, da determinação de conclusão dos autos principais para extinção do feito, nos termos da decisão interlocutória de ID no 85225119 (dos autos originários). Intime-se a parte agravante, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal. Prazo: 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator